Tribunal: TJDFT
Processo: 0721102-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A CRIME SEXUAL CONTRA ADOLESCENTE. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. DEPOIMENTO ESPECIAL. TRAMITAÇÃO EM AUTOS APARTADOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que indeferiu o processamento, em autos apartados, de ação cautelar de produção antecipada de prova consistente na oitiva especial de adolescente vítima de suposto ato infracional equiparado aos crimes de estupro e difamação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a produção antecipada de prova, na forma de depoimento especial de adolescente vítima de violência sexual, deve ser processada em autos apartados, nos termos do art. 11, § 1o, II, da Lei no 13.431/2017.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 11, § 1o, II, da Lei no 13.431/2017 estabelece que, nos casos de violência sexual contra criança ou adolescente, o depoimento especial deve ser realizado, sempre que possível, em sede de produção antecipada de prova, sob rito cautelar.
4. A tramitação em autos apartados garante a celeridade e a integridade da prova, além de prevenir a revitimização da vítima, em consonância com a Recomendação no 33/2010 do CNJ e com os princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente.
5. A Resolução no 05/2022 do TJDFT não impede a tramitação de ação cautelar de produção antecipada de prova em autos autônomos, sendo cabível interpretação sistemática que compatibilize os normativos internos com a legislação federal.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a urgência e a excepcionalidade da produção antecipada de prova em casos de violência sexual contra crianças e adolescentes, dada a falibilidade da memória infantojuvenil e a relevância da palavra da vítima.
7. O processamento em autos próprios permite maior controle processual, evita acúmulo indevido nos autos de investigação e concretiza os direitos fundamentais da vítima.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 13.431/2017, art. 11, § 1o, II; CF/1988, art. 227; CPC, art. 77, III; Resolução TJDFT no 05/2022, art. 2o, V, “a”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 219.277/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, j. 05.11.2013; STJ, HC n. 422.635/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 26.02.2019; STJ, AgRg no RHC n. 160.012/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 06.03.2023.